Tribunal: STJ
Processo: 1001580-38.2023.8.26.0650
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2241613 - SP(2025/0419364-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: MARCELA CRISTINA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: WILIANS RAFAEL BRUNO
ADVOGADO
: WILLIAM DA SILVA AMARAL - MG221765
AGRAVADO
: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADO
: CRISTIANO MARTINS DE CARVALHO - SP145082
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SEGUROS.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
1. Confirma-se a decisão singular que negou provimento ao recurso especial pelos
seguintes fundamentos: incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ e deficiência na
demonstração do dissídio, com referência à Súmula 13 do STJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
12/05/2026
18/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56888314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:02:28
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 70dc0806-fd76-4f09-9551-0d18261afe85

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2241613 - SP(2025/0419364-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: MARCELA CRISTINA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: WILIANS RAFAEL BRUNO
ADVOGADO
: WILLIAM DA SILVA AMARAL - MG221765
AGRAVADO
: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADO
: CRISTIANO MARTINS DE CARVALHO - SP145082
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SEGUROS.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
1. Confirma-se a decisão singular que negou provimento ao recurso especial pelos
seguintes fundamentos: incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ e deficiência na
demonstração do dissídio, com referência à Súmula 13 do STJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MARCELA CRISTINA TEIXEIRA e
WILIANS RAFAEL BRUNO contra decisão singular da minha lavra em que neguei
provimento ao agravo em recurso especial, pelos seguintes fundamentos: a) incidência
das Súmulas 5 e 7 do STJ; b) deficiência na demonstração do dissídio, com referência
à Súmula 13 do STJ (fls. 611-614).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a controvérsia possui natureza jurídica. Afirma ausência de reexame de provas.
Sustenta que a recusa ao etilômetro não presume nexo causal. Invoca os arts. 757 e
768 do Código Civil e afasta as Súmulas 5 e 7 (fls. 619-624).
A parte agravante aponta demonstração adequada do dissídio. Indica cotejo
analítico com julgados do TJMG, TJPR, TJRS e TJDFT. Defende similitude fática e
soluções jurídicas divergentes. Afasta a incidência isolada da Súmula 13 do STJ (fls.
625-628).
Na sua impugnação ao agravo interno, a parte agravada alega incidência
das Súmulas 5 e 7 do STJ. Afirma ausência de violação de lei federal e ausência de
dissídio comprovado por cotejo analítico. Requer a manutenção da decisão agravada
(fls. 635-642).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56570558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:55
Código de Controle do Documento: c6114bde-2cf6-4b87-a1ce-070d785e1d53

O recurso não merece prosperar.
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os
quais permanecem hígidos diante das razões deduzidas no presente agravo interno.
Com efeito, a controvérsia foi devidamente examinada na decisão singular,
que concluiu pela incidência das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça, bem
como pela deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial.
No que se refere à alegação de inexistência de reexame de provas, não
prospera o inconformismo. O Tribunal de origem, ao manter a improcedência do pedido
indenizatório, assentou premissas fáticas claras no sentido de que a recusa ao teste do
etilômetro não foi o único fundamento da negativa de cobertura, estando corroborada
por outros elementos probatórios, tais como a indicação de hálito alcoólico, a confissão
de ingestão de bebida e as circunstâncias do acidente, que evidenciariam o nexo
causal entre o estado do condutor e o sinistro.
A revisão desse entendimento, como pretendido pelos agravantes, exigiria
necessariamente a reavaliação do conjunto fático-probatório dos autos, especialmente
quanto à suficiência dos elementos indicativos de embriaguez e à configuração do
nexo causal, providência vedada na via do recurso especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
Além disso, a pretensão do recurso também demanda a reinterpretação de
cláusulas contratuais relativas à exclusão de cobertura por agravamento do risco, o
que atrai, igualmente, o óbice da
.
Súmula 5/STJ
Não procede, portanto, a alegação de que a controvérsia possuiria natureza
exclusivamente jurídica. Ainda que a discussão envolva a interpretação dos arts. 757 e
768 do Código Civil, a solução adotada pelo Tribunal de origem está assentada em
premissas fáticas específicas, cuja revisão não é viável nesta instância excepcional.
No tocante à divergência jurisprudencial, igualmente não merece acolhida o
inconformismo. A demonstração do dissídio exige a realização de cotejo analítico entre
os acórdãos confrontados, com a indicação precisa da similitude fática e da
divergência na solução jurídica adotada. No caso, embora a parte agravante tenha
indicado julgados de outros tribunais, não logrou demonstrar, de forma adequada, a
identidade fática entre os paradigmas e o acórdão recorrido, o qual se baseou na
existência de elementos probatórios adicionais e na configuração concreta do nexo
causal.
Ademais, a decisão de não admissibilidade na origem consignou, ainda, a
utilização de paradigmas oriundos do próprio tribunal, o que atrai a incidência da
, reforçando a deficiência na comprovação do dissídio.
Súmula 13/STJ
Diante desse contexto, as razões do agravo interno não infirmam os
fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar argumentos já analisados e
afastados.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56570558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:55
Código de Controle do Documento: c6114bde-2cf6-4b87-a1ce-070d785e1d53

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.241.613 / SP
Número Registro: 2025/0419364-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00005582520248260650
10005540520238260650
10015803820238260650
5582520248260650
558252024826065010005540520238260650
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARCELA CRISTINA TEIXEIRA
RECORRENTE : WILIANS RAFAEL BRUNO
ADVOGADO
: WILLIAM DA SILVA AMARAL - MG221765
RECORRIDO
: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADO
: CRISTIANO MARTINS DE CARVALHO - SP145082
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARCELA CRISTINA TEIXEIRA
AGRAVANTE : WILIANS RAFAEL BRUNO
ADVOGADO : WILLIAM DA SILVA AMARAL - MG221765
AGRAVADO
: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADO : CRISTIANO MARTINS DE CARVALHO - SP145082
TERMO
Documento eletrônico VDA56867940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:21:24
Código de Controle do Documento: 0d143611-7168-43c5-a58a-ab8d19982276

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:21:24
Código de Controle do Documento: 0d143611-7168-43c5-a58a-ab8d19982276